Tribunal: TJES
Processo: 5010596-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agregação; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010596-18.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA e outros (3)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2007). INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. FALHA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA REVOGADA PELO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que julgou improcedente o pedido de policiais militares para o reconhecimento de direito à promoção por ressarcimento de preterição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à promoção por ressarcimento de preterição ou à manutenção das graduações com base na teoria do fato consumado, quando a ascensão na carreira decorreu exclusivamente de decisão judicial provisória posteriormente reformada por tribunal superior.

III. Razões de decidir

3. A promoção por ressarcimento de preterição pressupõe a existência de falha administrativa que tenha obstado o direito do militar à ascensão na carreira, nos termos dos arts. 35 e 36 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008.

4. É legítimo o indeferimento da inscrição em processo seletivo interno (CHS) quando os candidatos não preenchem, no período estipulado pelo edital e pela legislação de regência (LC Estadual nº 321/2005), o requisito objetivo da graduação exigida (Cabo), não se caracterizando ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o impedimento de inscrição na etapa prévia de seleção, por não atendimento aos requisitos legais, não configura preterição hábil a motivar promoção em ressarcimento.

6. É inaplicável a teoria do fato consumado para consolidar situações funcionais mantidas exclusivamente por força de decisão judicial de natureza precária (liminar ou acórdão não transitado em julgado) posteriormente reformada pela Instância Superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em reexame necessário.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5010596-18.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS.

ADVOGADA : MARIA AMÉLIA BÁRBARA BASTOS.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA, EDSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO, JAILSON ROZAS PEREIRA e JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA em face de sentença (ID 17451480) que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Aduzem, em síntese, (i) foram prejudicados por falha administrativa no certame para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2007), o que lhes conferiria o direito à promoção por ressarcimento de preterição, nos termos da Lei Complementar nº 467/2008; (ii) à época da inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2007), já haviam concluído o Curso de Habilitação de Cabos (CHC), faltando apenas a solenidade de formatura; (iii) embora a decisão judicial que garantiu as promoções tenha sido reformada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em razão da decadência da impetração do
mandamus
originário, a situação fática consolidada e os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade devem prevalecer para manter as graduações alcançadas; (iv) a anulação do ato de promoção ("despromoção") causou prejuízos inestimáveis, devendo ser restabelecido o
status quo
anterior à medida administrativa.

Pois bem.

Os Apelantes alegam que houve “falha administrativa” no certame de 2007 (CHS/2007), o que lhes garantiria o direito à promoção por ressarcimento de preterição, nos moldes dos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 467/2008.

Argumentam que, à época da inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2007), já haviam concluído o Curso de Habilitação de Cabos (CHC), faltando apenas a solenidade de formatura, razão pela qual o indeferimento de suas inscrições teria sido ilegal.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Em primeiro lugar, para que se configure o direito à promoção por ressarcimento de preterição, a legislação de regência (LC nº 467/2008, art. 36, IV) exige a comprovação de “falha administrativa” que tenha sobrestado o direito do militar.

No caso em tela, o suposto erro da Administração teria sido o indeferimento da inscrição dos autores no Processo Seletivo para o CHS 2007.

Contudo, à luz da legislação vigente à época (Lei Complementar Estadual nº 321/2005) e do regramento do certame (Diretriz de Instrução nº 001/2007), verifica-se que a atuação da Administração Púbica pautou-se estritamente pelo princípio da legalidade.

A Lei Complementar nº 321/2005, em seu art. 13, inciso II, estabelecia como requisito para concorrer às vagas: “
II - ter, no mínimo, [...] o Cabo, 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS
”.

Por sua vez, a Diretriz de Instrução nº 001/2007, que regulou o certame, previu expressamente em seu item 3.3.1, alínea “b”: “
b) Ser cabo PM QPMP-O (Combatente), com no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço prestados à Corporação
”.

No momento da inscrição para o CHS/2007 – o que ocorreu entre
9.
7.2007
e 20
.7.
2007
–, os Apelantes ainda ostentavam a graduação de Soldado, uma vez que a conclusão formal do Curso de Habilitação de Cabos (CHC), com a respectiva promoção, somente se aperfeiçoou em data posterior, especificamente em
26.10.
2007
.

Nesse contexto, não prospera o argumento dos Apelantes no sentido de que solenidade de formação do Curso de habilitação de Cabos teria ocorrido apenas 5 (cinco) dias após o encerramento da inscrição, e que, por isso, o ato que indeferiu suas inscrições se revestiriam de desproporcionalidade.

No mesmo sentido, também não ficou demonstrado, nos presentes autos, que o Curso de Habilitação de Cabos teria se encerrado anteriormente ao fim das inscrições para o CHS da Polícia Militar do ano de 2007, ônus que competia aos Apelantes (art. 373, I, CPC/15).

Ainda que fosse considerada a verificação dos requisitos para participação do CHS 2007 ao tempo da efetiva matrícula, e não da inscrição, esse argumento, por si só, não garante aos militares que tiveram suas inscrições indeferidas o direito de terem a promoção retroativa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INGRESSO EM CURSO DE HABILITAÇÃO PARA SARGENTOS. CHS 2007. PENDÊNCIA DA SOLENIDADA PARA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA CABOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NO ATO DE INSCRIÇÃO. INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. CHS 2008/2009. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PRÉVIO. SUPRESSÃO DE ETAPA OBRIGATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A pendência da solenidade de entrega do Certificado de conclusão do Curso de Habilitação de Cabos não impõe óbice à inscrição no Curso de Habilitação de Sargento, a teor do disposto na Súmula nº 266, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

II. Disciplina o artigo 40, da Lei Complementar nº 321/2005, vigente à época dos fatos, que o militar estadual que tiver sido preterido por falha da Administração Pública que lhe tenha obstado a possibilidade de promoção a que fazia jus, será promovido por ressarcimento de preterição.

III. O impedimento na inscrição para a etapa prévia de seleção para o Curso de Habilitação de Sargentos, não consiste em preterição hábil a motivar a promoção em ressarcimento, porquanto não indica, necessariamente , que o candidato seria aprovado e classificado nas outras fases do certame, via de consequência, que tivera sobrestado o seu direito à promoção, na forma exigida pelo inciso IV, do artigo 41, da Lei Complementar nº 321/2005.

IV. Inexiste situação de fato que garanta ao Recorrente o "direito à promoção", sobretudo tendo em vista que, submetido às Provas de Conhecimento Intelectual-Profissional para os subsequentes CHS 2008/2009 e 2010, não alcançou nota suficiente para aprovação, afastando a presunção de que seria aprovado no CHS/2007. V. A pretensão de ingresso no Curso de Habilitação para Sargentos sem percorrer a etapa preliminar obrigatória prevista no artigo 14, da Lei Complementar nº 321/2005, assim como, no item 3.2.1, da Diretriz de Instrução nº 001/2007 - 3º EMG, revela-se incabível, na medida em que se busca suprimir uma etapa obrigatória ao processo de promoção.

VI. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024120231337, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CHS 2007. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NO ATO DA MATRÍCULA. PROMOÇÃO RETROATIVA POR PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO NO CHS POSTERIOR. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024080238587, o Plenário desta Egrégia Corte pacificou o entendimento de que a verificação dos requisitos para participação do CHS 2007 deveriam ser analisados ao tempo da efetiva matrícula, e não da inscrição para o Processo Seletivo.
2. Ocorre que esse argumento, por si só, não garante aos militares que tiveram suas inscrições indeferidas o direito de terem a promoção retroativa. 3. A Lei Complementar Estadual nº 321/2005 estabelece em seu art. 42 que a promoção por ressarcimento de preterição demanda que o militar preterido fosse matriculado no próximo curso de habilitação referente àquele que teve sua inscrição negada indevidamente, oportunidade na qual, caso aprovado, seria promovido com data retroativa.

4. Contudo, no caso analisado, os recorrentes não conseguiram aprovação no CHS 2008, vindo a obter a promoção somente no CHS 2011, não fazendo jus, portanto, à retroação. 5. A inscrição para o CHS é apenas um dos requisitos para se alcançar a promoção, tendo os militares que se submeter ao curso e lograr aprovação ao fim do mesmo, o que não é garantido 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES; APL 0002671-08.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio Jose Rocha Sobrinho; Julg. 02/02/2016; DJES 12/02/2016)

EMENTA: CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO DE UM ANO NA GRADUAÇÃO DE CABO. PREVISÃO LEGAL. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 266/STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A Lei Complementar 627/2012, além de determinar a promoção dos soldados a cabos pelo critério de antiguidade, estabeleceu regras de aplicação do CHS (Curso de Habilitação de Sargento) imediatamente posterior, dispensando, em regra, a exigência do requisito temporal de no mínimo 1 (um) ano na graduação de cabo para se inscrever (artigo 8º, II, a, 2).II - Por estarem abarcados pela ressalva presente na norma, os apelados, para se inscreverem no processo seletivo do CHS 2012-2, deveriam comprovar o requisito temporal, na forma do artigo 14, inciso II, da Lei Complementar nº 467/2008, vez que a Lei Complementar nº 627/2012 que possibilitou a promoção deles a cabos não os dispensou. III - Inaplicável a Súmula nº 266 do STJ ao caso, dado debater-se progressão na carreira Militar, e não sobre acesso a cargo público por meio de concurso. lV -
Não merece acolhimento o pedido de promoção por ressarcimento de preterição, seja porque o indeferimento das inscrições dos apelantes se deu de forma legal, seja porque o mero fato de ter a inscrição indeferida para participar em Curso de Habilitação de Sargentos não caracteriza preterição hábil a ensejar a promoção por ressarcimento, pois permitir sua participação “não indica, necessariamente, que o candidato seria aprovado e classificado nas outras fases do certame, via de consequência, que tivera sobrestado o direito à promoção” (TJES, Agravo AP Reex 24120314778, publicado em 12/02/2016).
IV - Recurso desprovido.”

(TJ-ES; APL 0022247-50.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 31/05/2016; DJES 07/06/2016)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 20 DO CPC/73 PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO PMES (CHS 2007). CLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO POSTERIOR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PRÉVIO. SUPRESSÃO DE ETAPA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO PLEITEADO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO INDEVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Ainda que ilegal, o indeferimento das inscrições no CHS 2007 não seria capaz de permitir o ressarcimento por preterição.
2) O impedimento na inscrição para a etapa prévia de seleção do Curso de Habilitação de Sargentos, não consiste em preterição hábil a motivar a promoção em ressarcimento, porquanto não indica, necessariamente, que o candidato seria aprovado e classificado nas outras fases do certame, via de consequência, que tivera sobrestado o direito à promoção, na forma exigida pelo inciso IV, do artigo 41, da Lei Complementar nº 321/2005.
3) A verba honorária arbitrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que tal valor mostra-se compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, conforme os parâmetros previstos § 3º do art. 20 do CPC/733) Recursos desprovidos.

(TJ-ES; APL 0024787-08.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 17/05/2016; DJES 25/05/2016)

As promoções obtidas pelos Apelantes ao longo dos anos decorreram exclusivamente de decisão judicial de caráter liminar e, posteriormente, de acórdão deste Tribunal que não havia transitado em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao REsp nº 1.557.983-ES, reformou o acórdão desta Primeira Câmara Cível, e reconheceu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Desse modo, ao contrário do que afirmam os Apelantes, o acórdão da Primeira Câmara Cível, que havia reconhecido a ilegalidade do ato administrativo em favor dos Impetrantes, ora Apelantes, não subsiste, porquanto foi reformado e substituído pelo provimento da Corte Superior de Justiça.

Com a reforma da decisão judicial que sustentava as promoções, é devido o retorno dos militares ao
status quo ante
, não sendo aplicável a teoria do fato consumado para consolidar situações amparadas por provimentos judiciais de natureza precária, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES, também citadas na sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em sede de reexame necessário, CONFIRMO A SENTENÇA.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida aos autores.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.